Tribunal: TJSP
Processo: 1500051-21.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Absolvição. Necessidade. A prova testemunhal, consubstanciada pelo relato do agente penitenciário que vistoriou o pacote, dá crédito à versão defensiva, no sentido de que a ré não tinha ciência do real conteúdo do pacote que enviou ao presídio. Havendo dúvida razoável acerca

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Absolvição. Necessidade. A prova testemunhal, consubstanciada pelo relato do agente penitenciário que vistoriou o pacote, dá crédito à versão defensiva, no sentido de que a ré não tinha ciência do real conteúdo do pacote que enviou ao presídio. Havendo dúvida razoável acerca da ciência da apelante sobre a existência dos entorpecentes na embalagem enviada, é imperiosa sua absolvição, em respeito ao Princípio do in dubio pro reo. Sentença reformada. Necessária absolvição, por insuficiência de provas. Recurso provido.